Tribunal: TJDFT
Processo: 0731316-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
1. Nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei 12.153/2009, de regra, é absoluta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para “processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos”.
2. Não impugnado ou corrigido em tempo hábil pelo juiz o valor atribuído à causa, que serviu de parâmetro de alçada para fixação da competência, diante de preclusão, não cabe, em sede de recurso inominado, correção do valor da causa de ofício.
3. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitante, o da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.